Tribunal: TJMT
Processo: 1017111-65.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1017111-65.2021.8.11.0000
PACIENTE: IVANILDO ATANAGILDO NATTO
IMPETRANTE: JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de IVANILDO ATANAGILDO NATTO, contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de progressão do regime semiaberto para o aberto, considerando “como faltas os meses que o paciente não compareceu mensalmente em juízo”.
A impetrante sustenta que: 1) não obstante o não comparecimento em Juízo, “o paciente cumpriu a principal obrigação inerente ao regime semiaberto [uso da tornozeleira eletrônica] do dia 29/06/2017 até hoje”; 2) mostra-se “adequada e proporcional a manutenção dos meses em que o apenado não compareceu em Juízo como pena efetivamente cumprida, já que permaneceu com a tornozeleira eletrônica ligada e funcionando, além de ter cumprido as demais condições impostas”.
Ao final, requer a concessão da ordem para “considerar o período que o reeducando não compareceu mensalmente em Juízo como pena cumprida, determinando-se a imediata realização de novo cálculo de liquidação de penas”.
O pedido liminar foi indeferido, sem prejuízo da análise do cabimento deste Habeas Corpus após o aporte das informações da autoridade coatora.
O Juízo da Execução prestou as informações requisitadas.
A Procuradoria-Geral de Justiça opina “pelo não conhecimento do presente habeas corpus e, se conhecido, pela denegação da ordem”.
É o necessário.
Decido
Não obstante as razões expendidas na inicial, o presente Habeas Corpus não é o meio de impugnação adequado para revisar a pretensão formulada, conforme bem apontou a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu substancioso parecer.
O paciente cumpre uma pena unificada de 20 (vinte) anos e 6 (seis) meses, estando, atualmente em regime semiaberto.
No dia 16.10.2020, o Juízo da Execução indeferiu o pedido de progressão do regime semiaberto para o aberto nos seguintes termos:
“Inserção do regime semiaberto na Comarca em 29.06.2017. Em 11.09.2018 o penitente foi submetido a audiência, oportunidade em que determinou-se a contabilização do cumprimento de pena na Comarca a partir do dia 29.06.2017. O penitente somente começou a comparece em Juízo no dia 15.05.2019. A defesa apresentou pedido de transferência para a Comarca de Goiânia, ao que o Ministério Público não se opôs.
Desativação do monitoramento em 27.06.2019, por estar sem comunicação desde 14.06.2019. Reativação do monitoramento em 27.06.2019. Foi solicitada anuência para envio dos autos à Comarca de Goiânia. A defesa apresentou pedido de progressão ao regime aberto. O Ministério Público pugnou pela inserção do período de interrupção no cálculo da pena, contrariamente à progressão e que seja cumprida a decisão que concedeu a transferência do executivo de pena.
Faltas no comparecimento em Juízo: junho, julho, agosto. Último comparecimento em 10.09.2019, após o que não mais compareceu em Juízo. A defesa reiterou o pedido de progressão.
Decido.
Tendo o penitente começado a comparecer em Juízo apenas no mês de maio/2019, tendo deixado de comparecer nos três meses seguintes (junho, julho e agosto), bem como tendo abandonado sua reprimenda em setembro/2019 (mês do último comparecimento), determino sejam os meses de não comparecimento e o do abandono registrados como interrupção no sistema. Nestes termos, atualize-se o cálculo de pena.
Diante disso, evidente que não há que se falar no preenchimento do requisito objetivo necessário à progressão, pelo que indefiro o pleito defensivo.”
Nas informações prestadas, o magistrado singular noticiou que:
“No dia 16.10.2020, este Juízo indeferiu o pedido de progressão regimenta face à ausência do requisito objetivo para a concessão da benesse (anexo). O juízo execucional de Goiânia/GO negou o pedido de anuência para o envio dos autos. Diante disso, este Juízo manteve o cumprimento de pena nesta Comarca, bem como determinou a intimação do paciente para dar continuidade ao cumprimento de pena de forma regular.”
Como se vê, o Juízo da Execução informou que o paciente abandonou o cumprimento da sua pena desde setembro de 2019, não preenchendo, portanto, o requisito objetivo para a progressão para o regime aberto.
Aliás, na petição inicial, a impetrante confirma que o paciente não mais compareceu em Juízo, ou seja, descumpriu uma das condições impostas no regime semiaberto.
Ademais, o descumprimento de condições do regime semiaberto pode caracterizar falta grave, acarretando interrupção do prazo para a obtenção de benefícios executórios.
Nesse contexto, não se identifica qualquer excepcionalidade que permita auferir, de plano, o alegado constrangimento ilegal a justificar o processamento desta impetração como substitutivo de recurso de Agravo de Execução Penal.
É trivial que o Habeas Corpus não se presta, em regra, a discutir matérias afetas à execução penal, devendo elas serem debatidas na amplitude de recurso próprio, mormente quando não demonstrado, de plano, o preenchimento dos requisitos objetivos/subjetivos para a progressão de regime.
Ao caso, aplico os seguintes arestos deste Tribunal:
“No intuito de prestigiar o sistema recursal, firmou-se na jurisprudência a inadmissão da impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, se restar comprovada de plano a flagrante ilegalidade que atinja o direito de locomoção do paciente, o que não ocorreu in casu (...).” (N.U 1016353-23.2020.8.11.0000, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, 18/09/2020)
“Discussões acerca de eventuais equívocos contidos no cálculo de pena acostado aos autos do processo executivo não podem ser analisadas na via eleita, por exigir maiores incursões no acervo de prova do processo originário, inviável no rito procedimental célere e sumário do habeas corpus, que inadmite dilação probatória.” (N.U 1017619-79.2019.8.11.0000, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, 18/12/2019)
Lado outro, recomenda-se ao paciente requerer junto ao Juízo da Execução a atualização do cálculo de pena, juntamente com novo pedido de progressão de regime prisional, e, sendo negativo, interpor o devido Agravo em Execução Penal.
Com essas considerações, JULGO EXTINTO, monocraticamente, o presente habeas corpus, sem análise do mérito, por ser manifestamente inadmissível, nos termos dos arts. 51, XV, e 160, do RITJMT.
Após as formalidades de praxe, arquivem-se os autos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de outubro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.